Tribunal: TJSP
Processo: 1009743-60.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE EMPRESA DE INIDONEIDADE POSTERIORMENTE DECLARADA. BOA-FÉ NÃO AFERIDA. AUTO DE INFRAÇÃO PRESERVADO. MULTA PUNITIVA E JUROS DE MORA. EXCESSO CONFIGURADO.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal em ordem a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE EMPRESA DE INIDONEIDADE POSTERIORMENTE DECLARADA. BOA-FÉ NÃO AFERIDA. AUTO DE INFRAÇÃO PRESERVADO. MULTA PUNITIVA E JUROS DE MORA. EXCESSO CONFIGURADO.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal em ordem a reconhecer a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) no 4.001.750-3, lavrado em razão de aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea.
2. Inidoneidade da documentação fiscal. Aventada regularidade da operação e inocência em relação à infração da empresa emissora da documentação. Observância ao Tema 272 e a Súmula no 509, ambos do STJ. Lastro probatório que, sem embargo, não demonstra a efetiva ocorrência das operações comerciais. Prova técnica judicial que, a despeito de reconhecer a regular escrituração de parte das notas fiscais, apontou ausência de documentos essenciais à materialidade das operações: inexistência de comprovantes de transporte e de entrega; inobservância de pedidos, contratos ou trocas formais de correspondência comercial; pagamentos parcialmente não comprovados e, em diversas notas, direcionados a terceira empresa (Brasalpla Brasil Ltda.), evidenciando triangulação financeira sem adequada justificativa, tudo a tisnar a ideia de boa-fé da contribuinte e assim abonar a ação fiscal. Auto de infração que cumpre ser preservado. Precedentes deste TJSP.
3. A multa punitiva (art. 527, II, "c", do RICMS/00; art. 85 da Lei 6.374/89), quando excedente ao próprio valor do tributo, cumpre ser mitigada àquele limite a bem da proporcionalidade e da interdição ao confisco (art. 150, IV, CF). Precedentes do STF e deste TJSP. Redução ao patamar de 100% do valor atualizado do tributo. Observância, ainda, da regra de base de cálculo prevista no art. 85, § 9o, c/c art. 96, da Lei 6.374/89.
4. Juros moratórios. Demarcação aos lindes da SELIC. Observações quanto à Lei Estadual n. 16.497/2017 e Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 deste Tribunal de Justiça de São Paulo..
5. Recursos oficial e voluntário da Fazenda Pública parcialmente providos para julgar parcialmente procedente a demanda em ordem a, preservada a autuação, demarcar a extensão da multa ao valor do tributo e decotar os juros moratórios excedentes ao índice da SELIC. Sucumbência recíproca reconhecida, com redistribuição proporcional dos ônus processuais.